Tribunal: TJDFT
Processo: 0743286-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. TRATAMENTO CIRÚRGICO. MATERIAL ADEQUADO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. Se a questão objeto da insurgência demanda a realização de dilação probatória, tanto que determinada a realização de prova pericial nos autos de origem, não há como reformar a decisão agravada, para deferir o pedido realizado em sede de tutela de urgência, mormente em se tratando de cirurgia eletiva a ser realizada.